Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-58.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MECÂNICA. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta ante sentença que julgou improcedente pedido indenizatório.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se no reconhecimento do direito à reparação de danos materiais e morais em virtude de possível defeito na prestação de serviços de mecânica de veículo.
3. Embora a relação de consumo implique na facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, CDC), a configuração da responsabilidade civil do prestador de serviço exige a produção de prova acerca dos danos e do nexo de causalidade entre os alegados danos suportados e a conduta do prestador de serviço.
4. O Apelante não demonstrou que os serviços prestados foram a causa dos defeitos que tornaram o veículo impróprio ao consumo ou lhe diminuíram o valor, conforme estabelece o art. 20 do CDC.
III. Razões de decidir.
5. A ausência de demonstração do nexo causal entre o primeiro e os demais defeitos apresentados pelo veículo, bem como a ligação entre o primeiro e o último conserto efetuado, impossibilitam a configuração da responsabilidade do fornecedor de serviço pelo reparo efetuado em outra oficina, oito meses após a efetivação do primeiro serviço, especialmente por se tratar de veículo com cerca de 15 anos de uso, cuja regra de experiência (art. 375, CPC) autoriza a conclusão de que um veículo com essas características apresente problemas mecânicos recorrentes e consequentes do desgaste natural de suas peças.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.